Tribunal: TJBA
Processo: 8008325-36.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8008325-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VAZAMENTO DE ÓLEO. PETROBRAS. DANO AMBIENTAL. PESCADORES ARTESANAIS. AUSENTE RELAÇÃO DE CONSUMO DE BASE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONSUMIDORES EQUIPARADOS. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. A hipótese versa sobre ação indenizatória em que os autores, profissionais de pesca artesanal, alegam que tiveram sua atividade laboral prejudicada pelo vazamento de óleo decorrente de furo em linha de interligação de estação coletora da Petrobras. O art. 17 do CDC estende a proteção consumerista a "todas as vítimas do evento danoso" ocorrido no mercado de consumo, equiparando-se a consumidor os terceiros em uma relação de consumo. Contudo, o reconhecimento do consumidor por equiparação pressupõe a existência de relação jurídica de consumo base e adjacente entre fornecedor e consumidor standard, cujo inadimplemento ou defeito de consumo acarrete dano àquele. As Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal firmaram entendimento de que, em casos de dano ambiental como o dos autos, não há relação de consumo por inexistir uma "relação de consumo base e adjacente", não sendo possível enquadrar os pescadores como consumidores por equiparação. Sem relação-base de consumo, a matéria está subordinada ao regime geral de responsabilidade civil, de competência das Varas Cíveis e Comerciais. Conflito conhecido e julgado procedente para fixar a competência do Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8008325-36.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado o JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora